Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-57.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Alienação fiduciária – Execução - Embargos de terceiro – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pleiteado – Sentença parcialmente mantida ainda que por outros fundamentos dada a ausência de documentação suficiente apta a comprovar o direito invocado pelo recorrente - Apelo provido em parte.